Tribunal: TJDFT
Processo: 0072202-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0072202-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDSON MARTINS DE DEUS D E S P A C H O Intime-se o apelante EDSON MARTINS DE DEUS acerca da proposta de acordo de ID 68034147. Prazo: 15 (quinze) dias. Escoado o prazo sem manifestação da parte, promova-se novo sobrestamento com o motivo dos temas 264, 265 e 285/STF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator